Tribunal: TJSP
Processo: 1002475-95.2018.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Alegada nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação pessoal do Procurador do Município. Processo eletrônico. Intimação nominal do procurador via DJe que supre a intimação pessoal. Dever processual da parte acompanhar os atos publicados por meio do DJe, incluindo os procuradores municipais. No entanto, hipótese

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Alegada nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação pessoal do Procurador do Município. Processo eletrônico. Intimação nominal do procurador via DJe que supre a intimação pessoal. Dever processual da parte acompanhar os atos publicados por meio do DJe, incluindo os procuradores municipais. No entanto, hipótese de remessa necessária. Pedido de atualização dos valores originalmente contratados, tendo em vista os aditamentos que resultaram na prorrogação da entrega do objeto contratual (reforma de escola municipal). Sentença de parcial procedência. Reforma. Ausência de disposição contratual acerca de reajuste do preço fixado. Aditamentos posteriores que não estipularam índice de reajuste. Ação de cobrança que não substitui ação revisional, para reequilíbrio contratual, até porque necessário averiguar a responsabilidade de cada parte no atraso. Recurso não conhecido e remessa necessária provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002475-
95.2018.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE APARECIDA, é apelado ENGEVALE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e deram provimento à remessa necessária. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002475-95.2018.8.26.0028 -Voto no 15663
2
APELAÇÃO No 1002475-95.2018.8.26.0028
COMARCA: APARECIDA
APELANTE: MUNICÍPIO DE APARECIDA
APELADA: ENGEVALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
VOTO No 15663
APELAÇÃO.
REMESSA
NECESSÁRIA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Alegada
nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação
pessoal do Procurador do Município. Processo eletrônico.
Intimação nominal do procurador via DJe que supre a
intimação pessoal. Dever processual da parte acompanhar os
atos publicados por meio do DJe, incluindo os procuradores
municipais. No entanto, hipótese de remessa necessária. Pedido
de atualização dos valores originalmente contratados, tendo em
vista os aditamentos que resultaram na prorrogação da entrega
do objeto contratual (reforma de escola municipal). Sentença
de parcial procedência. Reforma. Ausência de disposição
contratual acerca de reajuste do preço fixado. Aditamentos
posteriores que não estipularam índice de reajuste. Ação de
cobrança que não substitui ação revisional, para reequilíbrio
contratual, até porque necessário averiguar a responsabilidade
de cada parte no atraso. Recurso não conhecido e remessa
necessária provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 105/108, que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 155.458,61, relativo à
correção monetária incidente sobre o valor originalmente contratado,
importe a ser atualizado pelos índices do IPCA-E a partir do ajuizamento,
bem como remunerado pelo percentual de juros moratórios de 0,5% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002475-95.2018.8.26.0028 -Voto no 15663
3
mês a partir da citação. Foram arbitradas custas e honorários proporcionais,
pela requerida, os últimos arbitrados em 10% do valor da causa.
Em razões recursais, o Município alegou, em resumo, i)
nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do Procurador do
Município, nos termos do art. 183 do CPC; ii) no mérito, a inexistência de
danos materiais, ante a ausência de responsabilidade do Município e a clara
motivação de enriquecimento sem causa por parte da autora (fls. 115/121).
Foram apresentadas contrarrazões, a fls. 126/144,
pugnando pelo não conhecimento do recurso, em virtude do trânsito em
julgado certificado a fls. 111.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da
sentença em virtude da ausência de intimação pessoal do Procurador do
Município de Aparecida, uma vez que houve publicação dirigida no nome
do patrono Dr. Fernando Cesar Campos de Mello.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 23.01.2020 (fls. 110), com nominal intimação do i.
Procurador, e o recurso interposto somente em 22.07.2020, quando
decorrido quase seis meses da publicação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002475-95.2018.8.26.0028 -Voto no 15663
4
E, em se tratando de processo eletrônico, a intimação
pessoal considera-se suprida pela publicação no DJE feita na pessoa do
procurador municipal que subscreveu a contestação, cumprindo-lhe o ônus
de acompanhar a publicação dos atos processuais.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO Insurgência em face da decisão do relator que
indeferiu o pedido de nulidade de ato processual de intimação de
acórdão por meio do DJe Descabimento Em se tratando de
processo eletrônico e após a intimação pessoal para oferecimento de
contestação, é dever processual da parte acompanhar os atos
publicados por meio do DJe, incluindo os procuradores municipais
Acompanhamento efetivo do Procurador do Município de Campinas,
que não pode se esquivar desse dever processual, sendo-lhe defeso
invocar prerrogativa de intimação pessoal não consentânea com a
melhor interpretação teleológica aplicada pelo Superior Tribunal de
Justiça, que, em boa hora, aludiu a regra do cadastramento dos
procuradores
dos
entes
públicos,
ratificada,
ademais
pelo
Comunicado Conjunto 418/2020 da Presidência do Tribunal de
Justiça de São Paulo e da Corregedoria Geral da Justiça Recurso
improvido.

(TJSP;

Agravo
Regimental
Cível
1039972-50.2016.8.26.0114; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de
Registro: 13/07/2020)
Dessa sorte, o recurso é intempestivo, ante o decurso do
prazo de 30 dias úteis para sua interposição, nos termos do art. 1.003, §5o,
cc. art. 183, “caput” e §1o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002475-95.2018.8.26.0028 -Voto no 15663
5
Entretanto, trata-se de hipótese de remessa necessária,
nos termos do art. 496, §3o, III, do CPC, já que a condenação supera 100
salários mínimos.
Passo, então, à análise da remessa necessária.
Trata-se de ação de cobrança movida pela empresa
Engevale Construtora e Incorporadora Ltda. contra o Município de
Aparecida, com base no contrato administrativo decorrente da Tomada de
Preços no 07/2012, no valor de R$ 1.408.064,86, para execução de reforma
e ampliação da EE/EMEF “Dr. Edgar de Souza” (fls. 28/31).
Pleiteia o pagamento da correção monetária sobre os
valores constantes das Notais Fiscais no 197 e no 241, emitidas
respectivamente 18/08/2014 e 04/03/2015, e concernentes à execução dos
serviços no período de oito meses, prorrogados por circunstâncias
atribuíveis à requerida, às quais não teriam sido aplicadas as atualizações
cabíveis, resultando no valor de R$155.458,61, de acordo com IPC ou
Tabela DEPRE-TJSP.
A ação foi julgada parcialmente procedente, ao
argumento de que a dilação do prazo para entrega da obra em
aproximadamente um ano e meio impõe a incidência de correção
monetária sobre os valores inicialmente ajustados, o que representa
recomposição do preço da moeda ao longo de tempo, não acréscimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002475-95.2018.8.26.0028 -Voto no 15663
6
Condenou a requerida a pagar o valor de R$155.458,61, relativo à correção
monetária incidente sobre o valor originalmente contratado, a ser
atualizado pelo IPCA-E desde o ajuizamento e juros de mora da citação,
em 0,5% ao mês.
Pois bem.
A remessa necessária comporta provimento.
A empresa requer o pagamento de reajustes que não
teriam sido estabelecidos no contrato administrativo e seus aditamentos,
celebrados entre as partes, para a execução de reforma de escola municipal.
A autora afirma que as iniciais falhas e alterações no
projeto executivo, somadas à morosidade da requerida no atendimento das
providências que lhe competiam, implicaram demora na execução dos
serviços contratados, assim entende que seria devido reajustamento dos
itens contratados a contar da data da apresentação da proposta.
Entretanto, a empresa requer, mediante ação de
cobrança, revisão de cláusulas contratuais, dado o seu descontentamento
com a ausência de previsão de reajuste, o que deve ser pleiteado mediante
ação revisional, consoante entendimento assentado neste E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002475-95.2018.8.26.0028 -Voto no 15663
7
Apelação. Ação de Cobrança. Contrato Administrativo.
Pretensão de atualização da planilha orçamentária, tendo em
vista a prorrogação de contrato de empreitada. Sentença de
improcedência. Pretensão de reforma afastada. Edital de
convocação e contrato que não dispuseram sobre reajustes do
preço fixado, tampouco estipularam os índices de correção
aplicáveis. Ação de cobrança que não se confunde com ação
revisional, para reequilíbrio contratual. Aditamento posterior
que não estipulou índice de reajuste. Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1002064-67.2017.8.26.0390;
Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Cobrança. Inadimplemento
contratual. Pretensão de receber o reajuste dos pagamentos das
medições, efetuados sem a devida atualização monetária.
Impossibilidade. Ônus da prova. Prova dos fatos constitutivos de
seu direito que compete ao apelante. Inteligência do art. 373, I,
do NCPC. Inocorrência de atraso nos pagamentos. Inexistência
de previsão contratual de reajuste de valores. Ação de cobrança
que não se confunde com ação de revisão ou reequilíbrio
contratual. Cláusula prevendo que os valores não seriam
reajustados.
(...).
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
0014126-76.2012.8.26.0344; Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
25/10/2016)
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato Administrativo. Tomada de
Preços. Cobrança. Reajuste. Execução de obras de reforma de
imóvel. Formalização pelas partes de sete aditamentos ao
contrato, com sucessivas prorrogações. Previsão inicial de
conclusão da obra em 10 meses. Atraso de dois anos decorrentes
de fatos supervenientes e espera de autorização da autora para
continuidade. Aditamentos firmados pelas partes sem qualquer
ressalva quanto a reajuste, à exceção do penúltimo, em que
houve o reajuste dos preços. Ausência de especificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002475-95.2018.8.26.0028 -Voto no 15663
8
provas pela autora. Desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato não demonstrado pela autora. Pretensão à inclusão de
índice de atualização, além do contrato, o INCC-M (FGV).
Impossibilidade. Cláusulas claras no sentido da inexistência de
qualquer reajuste. Ação improcedente. Sentença mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
0030496-04.2010.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 05/11/2014; Data de Registro: 05/11/2014)
Na ocasião das prorrogações de prazo, incumbia à
contratada reivindicar a atualização dos preços, o que não foi avençado,
dispondo-se apenas quanto ao tempo para entrega do objeto contratual.
Ademais disso, a requerente imputa a responsabilidade
pelo atraso à contratante, questão a ser dirimida não em ação de cobrança,
donde se presume dívida inquestionável, mas em análise de eventual
revisão contratual -até para que se avalie não apenas as responsabilidades
como eventuais índices a promover o reequilíbrio.
Sendo assim, de rigor a improcedência da ação,
invertidos os ônus sucumbenciais, os quais devem ser mantidos nos moldes
arbitrados em sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do apelo e
dou provimento à remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002475-95.2018.8.26.0028 -Voto no 15663
9
MARCELO SEMER
Relator